Tribunal: TJES
Processo: 5006013-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006013-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VITOR HUGO MOURA SANTANA SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que indeferiu o pedido de remição de pena com acréscimo de 1/3 (um terço), fundamentado na aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), sob o argumento de que o reeducando esteve vinculado a atividades regulares educacionais no interior do estabelecimento prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aprovação no ENCCEJA, realizada após a interrupção das atividades regulares de ensino, permite a concessão de remição de pena com acréscimo de 1/3 (um terço) nos termos do art. 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais (LEP); e (ii) estabelecer se o vínculo temporário a atividades escolares formais no passado impede a aplicação da Recomendação CNJ nº 44/2013, atualizada pela Resolução CNJ nº 391/2021, que admite a remição por estudo autônomo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 126, § 5º, da LEP prevê o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir para apenados que obtêm certificação de conclusão de ensino fundamental, médio ou superior, mesmo que fora do sistema regular de ensino.

4. A Recomendação CNJ nº 44/2013, atualizada pela Resolução CNJ nº 391/2021, autoriza a remição de pena para apenados que estudam por conta própria e obtêm aprovação em exames como o ENCCEJA, mesmo sem vínculo formal contínuo a atividades regulares de ensino, considerando o esforço autônomo como suficiente para a remição.

5. No caso concreto, o agravante participou de aulas regulares no sistema prisional por apenas 60 horas em 2017, sendo beneficiado com a remição de 5 dias, porém sua aprovação no ENCCEJA ocorreu em 2024, após esforço próprio e não diretamente relacionado àquela participação anterior, caracterizando fato novo e distinto para fins de remição.

6. A interpretação extensiva e in bonam partem do art. 126 da LEP, confirmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), valoriza o esforço educacional autônomo do reeducando, promovendo sua ressocialização e evitando o bis in idem.

7. Negar a remição com base em vínculo formal remoto contraria a finalidade da execução penal, que busca a reinserção digna do apenado na sociedade por meio da educação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A aprovação em exame de certificação como o ENCCEJA, realizada após esforço autônomo e desvinculado de atividades regulares formais, autoriza a remição de pena com acréscimo de 1/3 (um terço), nos termos do art. 126, § 5º, da LEP, mesmo que o apenado tenha, em algum momento anterior, frequentado aulas regulares, desde que tais atividades não sejam diretamente responsáveis pela certificação obtida.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126, § 5º; Resolução CNJ nº 391/2021; Recomendação CNJ nº 44/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 804.110, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/04/2023, DJE 14/04/2023; TJES, AgExPe nº 5002683-52.2025.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 02/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
5006013-57.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VITOR HUGO MOURA SANTANA SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
VITOR HUGO MOURA SANTANA SANTOS

contra r. Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares ao mov. 231.1, que, nos autos da Execução Penal nº 0003250-25.2018.8.08.0030, indeferiu o pedido de remição pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).

Em suas razões (mov. 239.1), o agravante sustenta, em síntese, que a aprovação no ENCCEJA, por si só, comprova a conclusão do ensino médio, devendo ser considerada para fins de remição, nos termos do artigo 1º, inciso IV, da Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Alega, ainda, que o acréscimo de 1/3 (um terço) nos dias a serem remidos encontra expressa previsão no artigo 126, § 5º, da Lei de Execução Penal (LEP).

Contrarrazões apresentadas no mov. 247.2, pelo
provimento
do recurso.

O Magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 251.1).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 13547465, em que opina pelo
provimento
do recurso.

Pois bem.

Consoante relatado, a controvérsia reside na possibilidade de se conceder ao agravante o acréscimo de 1/3 (um terço) aos dias remidos de sua pena, em decorrência da aprovação obtida no Exame Nacional de Certificação de Competência de Jovens e Adultos (ENCCEJA), que lhe conferiu a certificação de conclusão do ensino médio.

Acerca da temática, o art. 126 da Lei de Execuções Penais estabelece o direito a remição da reprimenda aos apenados que, durante o cumprimento da pena em regime fechado ou semiaberto, dedicam-se a atividades laborais ou estudantis.

De forma específica, o § 5º do aludido dispositivo legal preceitua o acréscimo de 1/3 (um terço) ao tempo a remir em função das horas de estudo, caso o reeducando logre obter a certificação de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena.

Nesse contexto, a Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), atualizada pela Resolução CNJ nº 391/2021, expandiu as hipóteses de remição por estudo, notadamente para aqueles que estudam por conta própria, nos seguintes termos:

Art. 1º. Recomendar aos Tribunais que:

[...]

IV – na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio.

O Juízo Executório, na origem, indeferiu o pleito remissório sob o argumento de que “
o reeducando esteve vinculado às atividades regulares educacionais no interior da unidade prisional
”, o que, em sua ótica, afastaria a aplicação da referida normativa do CNJ.

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, no ano de 2017, o reeducando frequentou, por um período de 02 (dois) meses, aulas correspondentes ao Ensino Médio no interior do estabelecimento prisional, totalizando 60 (sessenta) horas de estudo, pelas quais já fora beneficiado com a remição de 05 (cinco) dias de sua pena (mov. 220.2).

Contudo, a certificação de conclusão do ensino médio, por meio da aprovação integral no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, somente ocorreu no segundo semestre do ano de 2024 (vide mov. 176.2).

Em face do decurso temporal de aproximadamente 07 (sete) anos, depreende-se que a integral aprovação no exame certificador ENCCEJA não resultou como consectário direto das 60 (sessenta) horas de estudo formais outrora cumpridas. Ao revés, originou-se de um esforço autônomo e superveniente empreendido pelo reeducando com vistas à sua capacitação e à obtenção da certificação de conclusão do ensino médio.

A esse respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado a interpretação extensiva e
in bonam partem
do artigo 126 da LEP, valorizando o esforço do apenado em buscar a elevação de seu nível de escolaridade, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO EM TODAS AS MATÉRIAS DO ENCCEJA FUNDAMENTAL. REMIÇÃO ANTERIOR CONCEDIDA POR FREQUÊNCIA A ESTUDO REGULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, AO QUAL O EXECUTADO SE ENGAJOU APÓS OBTER APROVAÇÃO NO ENCCEJA. DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO PELO MESMO FATO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE DECOTAR PARTE DA REMIÇÃO CONCEDIDA EM BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE. [...]
Dado que o parágrafo único do art. 3º da Resolução n. 391/2021 (que repete, no essencial, previsão já contida no art. 1º, IV, da Recomendação n. 44/2013) possibilita a remição de pena, por aprovação no ENCCEJA, “Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria”, se, como no caso dos autos, o paciente não estava vinculado a estudo presencial na unidade prisional quando veio a ser aprovado no ENCCEJA, sua adesão posterior ao ensino regular não constitui óbice à obtenção da remição de pena decorrente da aprovação no referido exame
. (STJ; AgRg-HC 804.110; Proc. 2023/0054109-4; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/04/2023; DJE 14/04/2023) – destaquei.

Embora o julgado supracitado trate de uma situação fática distinta (adesão posterior ao ensino regular), a
ratio decidendi
que se extrai é a de que a aprovação no ENCCEJA por estudo próprio é válida para remição, mesmo que haja alguma vinculação a ensino regular, devendo-se evitar o
bis in idem
.

No caso em apreço, as 60 (sessenta) horas de estudo em 2017, pelas quais já houve remição de 5 (cinco) dias, não representaram a conclusão do ensino médio. Pelo contrário, a aprovação no ENCCEJA em 2024 representa um novo e distinto esforço que, conforme a Recomendação CNJ
nº 44/2013
, corresponde a uma carga horária presumida de 1.200 (mil e duzentas) horas de estudo.

Não se configura, pois,
bis in idem
em relação à
conclusão do nível de ensino
, que é o fato gerador para o acréscimo de 1/3 (um terço) e para a contagem principal da remição pelo ENCCEJA.

Em alinhamento, colaciona-se julgado deste Sodalício:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. CONCESSÃO INDEPENDENTE DE REMIÇÃO JÁ OBTIDA PELA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (ENCCEJA). INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEP. INCENTIVO À RESSOCIALIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em Execução Penal interposto por Cristiano Fagundes Silvares contra a decisão da 2ª Vara Criminal de Colatina, que indeferiu o pedido de remição pela aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), sob o fundamento de que o reeducando já havia sido beneficiado pela remição pela conclusão do ensino médio, via ENCCEJA. A defesa sustenta que a aprovação parcial no ENEM deve ser reconhecida como fundamento autônomo para a concessão de remição, independentemente do benefício já concedido pela conclusão do ensino médio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir se o agravante tem direito à remição da pena pela aprovação parcial no ENEM, mesmo já tendo obtido remição pela conclusão do ensino médio via ENCCEJA, considerando a interpretação do art. 126 da Lei de Execução Penal e o entendimento consolidado do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 126 da LEP e a Resolução nº 391/2021 do CNJ estabelecem que a remição por estudo se fundamenta no esforço do reeducando para ampliar sua qualificação educacional, não se restringindo à conclusão formal de etapas de ensino. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que a aprovação no ENEM, mesmo após a conclusão do ensino médio pelo ENCCEJA, configura esforço educacional adicional e enseja nova remição, pois o exame possibilita o ingresso no ensino superior e exige empenho acadêmico. A negativa do benefício desestimula a busca por qualificação educacional no ambiente prisional e contraria a finalidade ressocializadora da execução penal. Assim, deve ser reconhecido o direito do agravante à remição da pena pela aprovação parcial no ENEM, independentemente da remição anteriormente concedida pela conclusão do ensino médio. [...] Tese de julgamento:
A remição da pena pela aprovação parcial no ENEM deve ser concedida independentemente da remição já obtida pela conclusão do ensino médio via ENCCEJA, pois ambos configuram esforços educacionais distintos
.
O benefício da remição deve ser interpretado de forma extensiva, em conformidade com o art. 126 da LEP e a jurisprudência consolidada do STJ, para incentivar a ressocialização por meio do estudo
. (TJES, AgExPe nº 5002683-52.2025.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Fernando Zardini Antonio, Data: 02/04/2025) – destaquei.

Por fim, cumpre ressaltar que a finalidade precípua da execução penal transcende o caráter punitivo, buscando, fundamentalmente, a ressocialização do indivíduo. Nesse diapasão, o estudo no ambiente carcerário emerge como um instrumento de capacitação ao reeducando, oferecendo-lhe melhores perspectivas de reinserção digna na sociedade quando do retorno à liberdade.

Dessa forma, negar ou dificultar o acesso a benefícios como a remição por estudo, especialmente quando preenchidos os requisitos legais e recomendatórios, seria contrariar a própria teleologia da Lei de Execução Penal.

Firme nessas premissas,
CONHEÇO
do recurso e

DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão objurgada e reconhecer o direito do reeducando à remição referente à aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competência de Jovens e Adultos (ENCCEJA).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como Voto.

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.